Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela incorporadora contra acórdão da 8a Turma Cível que, à unanimidade, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, declarou nulas cláusulas abusivas, limitou a retenção a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos e determinou a restituição imediata do montante remanescente, afastando a aplicação do regime de patrimônio de afetação por ausência de comprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em: (i) definir se é possível o conhecimento da tese de cerceamento de defesa suscitada apenas em sede de embargos de declaração; (ii) estabelecer se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto ao inadimplemento dos compradores e à aplicação da Lei do Distrato; (iii) determinar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, apto a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da alegação de cerceamento de defesa veiculada nos embargos de declaração, por configurar inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.
5. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.
6. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos, sem a demonstração de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, revela intento de reexame da causa, o que é vedado na via aclaratória.
7. A utilização dos embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em percentual fixado de forma proporcional e fundamentada.
8. O prequestionamento resta atendido de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração, especialmente quanto à alegação de cerceamento de defesa não suscitada oportunamente.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do julgado ou manifestação de mero inconformismo da parte.
3. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC autoriza a rejeição dos embargos e a aplicação de multa quando caracterizado o caráter protelatório.